Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-50.2019.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-50.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZAIR PEDRO MACCARI - CPF: 080.650.980-53 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SABEMI SEGURADORA S.A
.

APELADO(S):

IZAIR PEDRO MACCARI
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
VALOR IRRISÓRIO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual entre as partes e condenou a seguradora apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a regularidade da contratação do serviço de seguro, a ocorrência de danos morais e a necessidade de restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como a forma dessa devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não comprovada a contratação regular do seguro por parte da apelada, ficando evidenciada a falha na prestação do serviço pela seguradora.

4.
O simples desconto indevido de valores irrisórios não caracteriza, por si só, dano moral, configurando mero aborrecimento.

5.
A restituição em dobro pressupõe comprovação da má-fé da seguradora, o que não ficou demonstrado nos autos. Assim, os valores devem ser restituídos na forma simples.

6.
Reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais e a restituição em dobro, mantendo-se a declaração de inexistência de relação contratual e a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O desconto indevido de valores, sem prova de má-fé da empresa, enseja a restituição simples, sendo incabível a condenação por danos morais quando não demonstrado prejuízo significativo à esfera extrapatrimonial do consumidor."

V. DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO
:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 429, II.

Código Civil, art. 186 e art. 944.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/05/2022,
DJe
23/06/2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.

TJ-MG, AC 50098097320218130027, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2022,
DJe
08/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência da relação contratual sub judice, condenando a parte apelante a restituir, em
dobro, os valores indevidamente descontados, bem como condenando a seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito
– Regular contrat
ação do seguro.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da inexistência do dever de indenizar a título de dano material.

5.
Do pleito de afastamento da restituição em dobro – Má-fé na cobrança não evidenciada.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
270802368
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO(S):
IZAIR PEDRO MACCARI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência da relação contratual sub judice, condenando a parte apelante a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, bem como condenando a seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos referentes a serviço não contratado pela parte apelada.

1.
Da ausência do ato ilícito – Regular contratação do seguro.

A controvérsia restringe-se à análise de existência do negócio jurídico e à ocorrência de danos morais e materiais decorrentes do fato.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos em razão da contratação dos serviços, todavia, sem comprovar a efetiva celebração do contrato, baseando-se apenas em provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Outrossim, verifica-se que o áudio juntado aos autos pela apelante, e impugnado pela apelada, não teve sua autenticidade devidamente comprovada

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO OPE LEGIS - ART. 429, II, DO CPC - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito
. Impugnada a autenticidade da gravação apresentada, deve ser observada a regra estabelecida pelo artigo 429, inciso II, do CPC, que institui hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, prescindido da comprovação do prejuízo, por tratar-se de dano in
re

ipsa
. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50098097320218130027, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/09/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)
(grifo nosso).

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação do seguro, tem-se por indevida
os
descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da
seguradora
, ante a falha na prestação do serviço.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que merece acolhida, uma vez que o desconto indevido, decorrente de falha na prestação do serviço, ante a ausência de contratação, notadamente no caso dos autos, em que se discute um valor irrisório de R$ 30,00 (trinta reais), não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO
INDEVIDO .
VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?a
caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral?
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).
2 .
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) (
g.n
.)

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

3. Da inexistência do dever de indenizar a título de dano material.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhida, isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada comprovou a extensão dos danos suportados, consoante
extrato bancário
(ID
270799456
),
que demonstra um desconto no importe de R$ 30,00 (trinta reais)
.

É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado a sua extensão, a teor do que prescreve o art. 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Diante dessas considerações, comprovado os danos materiais, rejeito o presente pleito recursal.

4.
Do pleito de afastamento da restituição em dobro –
Ausência de comprovação da má-fé
.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
decotar os danos morais
, bem como,
afastar condenação de devolução em dobro dos valores descontados, devendo ocorrer na forma simples
,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025